Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723287-39.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVAN JANUARIO DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO As razões da apelação devem conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade nos termos do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil. As razões da apelação de Geovan Januário de Almeida não apresentam os fundamentos jurídicos relativos aos pedidos de indenização por danos materiais e de prestação de contas. Intime-se o apelante para manifestar-se acerca da ausência de fundamentação relativa aos pedidos de indenização por danos materiais e prestação de contas nos termos dos arts. 10 e 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator